Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE FGTS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida: (i) na obrigação de proceder a liberação da multa rescisória do FGTS da autora, no valor de R$6.385,00 (seis mil trezentos e oitenta e cinco reais), sob pena de multa a ser oportunamente fixada em caso de descumprimento; e, (ii) na obrigação de pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$2.000,00, corrigida monetariamente pelo índice INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação da sentença. Em seu recurso, sustenta que a parte autora realizou contrato assinado por biometria facial e que estava ciente da possibilidade de bloqueio da multa de 40% do FGTS referente a sua rescisão de trabalho. Afirma não se tratar de ato ilícito, sendo indevida a condenação por danos morais. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44001998), com preparo regular (ID 44001999). Contrarrazões apresentadas (ID 44002004).

3. Narra a inicial que, no dia 23/09/2021, a autora contratou empréstimo com o banco requerido na modalidade de antecipação do saque aniversário de saldo da sua conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$ 4.559,28. Momento posterior, requereu novamente um saque aniversário em 22/11/2021, no valor de R$ 2.751,25. No caso, a autora foi demitida sem justa causa e, ao procurar o banco requerido para o saque da multa do FGTS (R$6.385,00) depositada na data 09/11/2021, a instituição bancária negou o pleito ao argumento de que a multa se prestaria como garantia da dívida. O cerne da questão a ser dirimida diz respeito à suposta conduta danosa da ré na retenção da multa rescisória do FGTS da autora, como garantia da operação de saque antecipado contratado.

4. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço coaduna-se com a identificação de verba salarial, nos termos do artigo 2°, § 2°, da Lei 8.036/90, e está abrangido pela impenhorabilidade. Ademais, a Lei 8.036/90, em seu parágrafo 7o do art. 20-D, dispõe que “Na hipótese de despedida sem justa causa, o trabalhador que optar pela sistemática saque-aniversário também fará jus à movimentação da multa rescisória”, não sendo possível a sua retenção, conforme o prescrito em lei. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço do banco recorrente.

5. Quanto aos danos morais, a sua caracterização exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso em tela, a retenção indevida de valores da conta do FGTS da autora, quando esta possuía a expectativa de utilizá-lo no final de ano, necessitando do dinheiro para a confraternização natalina, causou-lhe angústia, extrapolando o mero aborrecimento. Desse modo, a situação viola direitos da personalidade, pelo que é cabível indenização por danos morais, considerando-se justa e razoável a quantia arbitrada de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação, cumprindo adequadamente com a função compensatória.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.